Tribunal: TJES
Processo: 0099378-73.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUBSUNÇÃO AO TEMA 280, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE QUE DEVE SER SEGUIDO NO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de Agravo Interno interposto contra a Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça que negou seguimento ao Recurso Especial com base no art. 1.030, I, "b", do CPC, por entender que o Acórdão recorrido estava em conformidade com o Tema nº 280, da Repercussão Geral (inviolabilidade de domicílio).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão centra-se em definir se a Decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, por conformidade com o Tema 280/STF (entrada forçada em domicílio), deve ser mantida;
III. RAZÕES DE DECIDIR

O Órgão Fracionário, ao apreciar o Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa, entendeu que o ingresso policial na residência foi legítimo, pois o tráfico de drogas (modalidade "guardar") é crime permanente, e havia fundadas razões para a atuação, decorrentes de denúncias e investigação prévia do local.

A Decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, amparada no art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil, está correta pois, o entendimento do Acórdão recorrido afigura-se em conformidade com a tese firmada no Tema 280/STF (RE 603.616/RO), que admite a entrada, sem mandado judicial, em domicílio mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, permitindo a justificativa
a posteriori
, prescindido, portanto, de forma excepcional, de mandado judicial para o mister realizado.

O Acórdão hostilizado demonstrou as fundadas razões ao mencionar "prévias informações de que o acusado guardava entorpecentes no imóvel" e que o "local era alvo de investigação".

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

É cabível a negativa de seguimento a Recurso Especial quando o Acórdão recorrido estiver em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral (CPC, art. 1.030, I, "b").
O crime de tráfico de drogas na modalidade "guardar" é de natureza permanente, o que, em conjunto com fundadas razões (Tema 280/STF), legitima o ingresso policial forçado no domicílio sem mandado judicial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 1.030, I, "a" e "b", V; CF/1988, art. 5º, XI, art. 105, III, "a"; CPP, arts. 157,
caput
e §1º, 240, §1º, 386, VI e VII; Lei nº 11.343/06, arts. 33,
caput
, 40, IV e VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0099378-73.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO ROGERIO DOS SANTOS FERDER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUBSUNÇÃO AO TEMA 280, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE QUE DEVE SER SEGUIDO NO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de Agravo Interno interposto contra a Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça que negou seguimento ao Recurso Especial com base no art. 1.030, I, "b", do CPC, por entender que o Acórdão recorrido estava em conformidade com o Tema nº 280, da Repercussão Geral (inviolabilidade de domicílio).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão centra-se em definir se a Decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, por conformidade com o Tema 280/STF (entrada forçada em domicílio), deve ser mantida;
III. RAZÕES DE DECIDIR

O Órgão Fracionário, ao apreciar o Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa, entendeu que o ingresso policial na residência foi legítimo, pois o tráfico de drogas (modalidade "guardar") é crime permanente, e havia fundadas razões para a atuação, decorrentes de denúncias e investigação prévia do local.

A Decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, amparada no art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil, está correta pois o entendimento do Acórdão recorrido afigura-se em conformidade com a tese firmada no Tema 280/STF (RE 603.616/RO), que admite a entrada, sem mandado judicial, em domicílio mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, permitindo a justificativa
a posteriori
, prescindido, portanto, de forma excepcional, de mandado judicial para o mister realizado.

O Acórdão hostilizado demonstrou as fundadas razões ao mencionar "prévias informações de que o acusado guardava entorpecentes no imóvel" e que o "local era alvo de investigação".

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

É cabível a negativa de seguimento a Recurso Especial quando o Acórdão recorrido estiver em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral (CPC, art. 1.030, I, "b").
O crime de tráfico de drogas na modalidade "guardar" é de natureza permanente, o que, em conjunto com fundadas razões (Tema 280/STF), legitima o ingresso policial forçado no domicílio sem mandado judicial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 1.030, I, "a" e "b", V; CF/1988, art. 5º, XI, art. 105, III, "a"; CPP, arts. 157,
caput
e §1º, 240, §1º, 386, VI e VII; Lei nº 11.343/06, arts. 33,
caput
, 40, IV e VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MARCIO ROGERIO DOS SANTOS FERDER
formalizou a interposição de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id. 15958301) com previsão no
artigo 1.021, do Código de Processo Civil
, em razão da fração da
DECISÃO
(id. 15186232)

proferida pela Egrégia
Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
, com base no
artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil,
em razão de aferir a conformidade do Acórdão recorrido com o
Tema nº 280, da Repercussão Geral.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em apertada síntese, que a mera menção a "denúncias" e "investigação prévia" sem a descrição de diligências concretas que as corroborem, esvazia a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio e que a entrada na residência foi motivada unicamente por denúncia anônima, o que, conforme pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não configura "fundada razão".

Contrarrazões
(id. 16094921) pelo desprovimento do Recurso.

Na espécie, verifica-se que a Decisão combatida negou seguimento ao Recurso Especial no que tange à alegação de violação ao

artigo 157, caput e §1º e artigo 240, §1º, ambos do Código de Processo Penal
, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

MARCIO ROGERIO DOS SANTOS FERDER
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 14486236), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 13543621), lavrado pela Egrégia
2ª Câmara Criminal
que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, mantendo incólume a
SENTENÇA
exarada pelo
JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, com causas de aumento pelo emprego de arma de fogo e pelo envolvimento de adolescente (artigo 33 c/c artigo 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06), fixando-lhe a pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 dias-multa.

O
Acórdão
encontra-se assim ementado,
in verbis
:

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSAS DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICILIO. REJEITADA. INGRESSO POLICIAL LEGÍTIMO. CRIME PERMANENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, com causas de aumento pelo emprego de arma de fogo e pelo envolvimento de adolescente (art. 33 c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06), fixando-lhe a pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 dias-multa. A defesa suscitou preliminar de nulidade por suposta violação de domicílio e, no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: 1.1. Verificar se houve nulidade da prova em razão de suposta violação de domicílio, com ingresso policial sem mandado judicial; 1.2. Definir se a prova constante nos autos é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, com reconhecimento das causas de aumento previstas nos incisos IV e VI do art. 40 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

1.1. A preliminar de nulidade por suposta violação de domicílio deve ser rejeitada. O ingresso dos policiais civis na residência onde estavam armazenadas drogas e arma de fogo ocorreu com base em fundadas razões, oriundas de denúncias e investigação prévia, o que caracteriza situação de flagrante delito em crime permanente, tornando dispensável o mandado judicial, conforme entendimento consolidado no STF (RE 603.616/RO - Tema 280) e no STJ. (HC n. 826.270/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 10/12/2024.)

1.2. O tráfico de drogas, na modalidade "guardar", é crime de natureza permanente, de modo que a situação de flagrância se protrai no tempo, legitimando a entrada forçada dos agentes públicos no imóvel, desde que fundadas em elementos objetivos.

Mérito

2.1. A materialidade do crime de tráfico está devidamente comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisória, exame químico-toxicológico, relatório de investigação e laudo pericial da arma de fogo.

2.2. A autoria também está evidenciada por depoimentos consistentes de policiais civis que relataram a participação ativa do acusado na guarda, transporte e distribuição de expressiva quantidade de drogas, oriundas da cidade de Macaé- RJ, com apoio de adolescente, além do apreendimento de arma de fogo no contexto da prática delitiva.

2.3. Os testemunhos prestados por agentes públicos, quando harmônicos entre si e não infirmados por elementos de prova contrários, são idôneos para fundamentar condenação, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

2.4. As circunstâncias fáticas e a prova colhida em juízo demonstram que o imóvel funcionava como depósito de drogas para posterior comercialização na região da Grande Santa Rita, em Vila Velha ES, com a participação consciente do acusado, justificando a manutenção da condenação e das causas de aumento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido."
(
TJES
- Apelação Criminal nº: 0099378-73.2010.8.08.0035 , Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal. Relator(a) Des(a) UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO , data do julgamento: 12 de maio de 2025 )

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de violação ao
artigo 157, caput e §1º, e artigo 240, §1º, artigo 386, incisos VI e VII, todos do Código de Processo Penal
.

Contrarrazões
id. 15154974 pela inadmissibilidade do Recurso Especial e, no mérito, pelo seu desprovimento.

No tocante à alegação de violação ao
artigo 157, caput e §1º e artigo 240, §1º, ambos do Código de Processo Penal
, alusiva à nulidade da diligência policial com ingresso no domicílio sem mandado judicial, o Órgão Fracionário destacou que
“existiam fundadas razões para os policiais civis ingressarem na residência, pois possuíam prévias informações de que o acusado guardava entorpecentes no imóvel, tanto é que o local era alvo de investigação. Outrossim, tenho que o crime de tráfico de drogas é permanente, especialmente a modalidade “guardar”, e que a situação de flagrância se prolonga no tempo, o que legitima a atuação dos policiais no imóvel, não havendo que se falar em nulidade das provas.”

Denota-se, então, que o entendimento adotado está em conformidade com o que foi decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral, por ocasião do julgamento do
RE 603.616/RO (Tema 280)
,
in litteris
:

EMENTA:
Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.
5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (
STF,
RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

Nesse contexto, não merece trânsito a irresignação, pois
“o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais não poderão deixar de aplicar o entendimento vinculante, firmado no Supremo Tribunal Federal, sobre a matéria submetida à repercussão geral (STJ, art. 1.040, I e II, do CPC/2015)”
(
STJ,
EDcl na PET no REsp 1768061/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 13/12/2019).

Por sua vez no que pertine à alegação de afronta ao
artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal
, infere-se, que para modificar o entendimento externado pelo Acórdão objurgado, quanto ao reconhecimento da validade do depoimento dos policiais, da legalidade das provas, bem como, quanto à suficiência do conjunto probatório, é necessário, inexoravelmente o reexame do acervo fático-probatório dos autos, atraindo, por consectário lógico, o
Enunciado da Súmula nº 7, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
verbatim:

EMENTA:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. PARADIGMAS FIRMADOS EM HABEAS CORPUS, MANDADO DE SEGURANÇA E RECURSOS ORDINÁRIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA E HABEAS CORPUS E CONFLITOS DE COMPETÊNCIA. DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDA.
PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. CONFRONTO ENTRE OS ELEMENTOS OBTIDOS NAS FASES EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

3. Verificado que as instâncias ordinárias, ao concluir pela condenação, confrontaram elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente - submetidas, portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa -, não há como reconhecer a apontada violação do art. 155 do Código de Processo Penal. (AgRg no AREsp 580.314/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 09/08/2018).

4. São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. (AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 14/08/2013).

5. Agravo regimental desprovido.”

(
STJ
, AgRg nos EDcl no AREsp 1970832/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29-03-2022, DJe 04-04-2022).

EMENTA:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 386, VII, DO CPP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE FURTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO VALOR DA RES FURTIVAE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO POR PRESUNÇÃO. OFENSA AOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA. ANÁLISE FAVORÁVEL DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AFRONTA AO ART. 307 DO CP. FALSA IDENTIDADE. TIPICIDADE. SÚMULA 522/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a absolver, condenar, ou desclassificar a imputação feita ao acusado. Óbice do enunciado n.º 7 da Súmula deste STJ.

(..)

(
STJ:
AgInt no AREsp n. 1.265.017/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 24/5/2018.)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o Recurso Especial, em relação à alegação de violação ao artigo 386, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, bem como, nego seguimento ao Recurso Especial interposto com fundamento em violação aos artigos 157, caput e §1º e 240, §1º, ambos do Código de Processo Penal, em razão da conformidade do julgamento com o Tema 280, da Repercussão Geral, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Com efeito, restando reconhecida a conformidade da matéria apreciada pelo Órgão Fracionário com precedente vinculante firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, a aplicação da tese jurídica estabelecida é medida que se impõe, com a consequente negativa de seguimento ao Apelo Extremo, na forma preconizada no
artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil
,
in litteris:

“
Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

(...)

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; ”

Destarte, em sede de Repercussão Geral, o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou Tese Jurídica no
Tema 280
, nos seguintes termos,
in verbis:

TEMA 280/STF:
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

No que pertine à alegação de inaplicabilidade do
Tema 280
, de lavra do Pretório Supremo Tribunal Federal, à hipótese em análise, o Órgão Fracionário, soberano na análise dos fatos, reconheceu que “
existiam fundadas razões para os policiais civis ingressarem na residência, pois possuíam prévias informações de que o acusado guardava entorpecentes no imóvel, tanto é que o local era alvo de investigação. Outrossim, tenho que o crime de tráfico de drogas é permanente, especialmente a modalidade “guardar”, e que a situação de flagrância se prolonga no tempo, o que legitima a atuação dos policiais no imóvel, não havendo que se falar em nulidade das provas.
” (id. 12857026)

Conclui-se, pois, que o ingresso forçado não decorreu, única e exclusivamente, de estado flagrancial da prática de conduta delitiva, mas sobretudo porquanto o local já era alvo de investigação alusiva à suspeita de tráfico de entorpecentes.

Destaca-se, neste particular, que o Órgão Julgador é soberano na análise do conjunto fático-probatório e que para derruir sua conclusão seria necessário o reexame dos elementos fáticos que justificaram,
a posteriori
, o ingresso forçado no domicílio, procedimento incabível na seara dos recursos excepcionais.

Nestes moldes, conclui-se que o Acórdão impugnado adotou entendimento consonante ao firmado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, em caráter de Repercussão Geral, circunstância confirmada por meio da Decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, a qual não merece reforma pela via do presente Recurso de Agravo Interno.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Sessão Virtual de 17 a 25.11.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Vice-Presidente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.